Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do empréstimo realizado fraudulentamente em nome da autora (proposta n° 368813909); b) declarar inexistente todo e qualquer débito vinculado ao pacto ora declarado nulo; c) determinar ao Banco réu que se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da demandante, d) condenar o réu a pagar à requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia total de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), e) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, e que o envio de foto do tipo “selfie” confere a segurança esperada. Defende inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do autor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e na eventualidade de entendimento em contrário, que seja determinada a devolução/compensação, pela parte recorrida, do montante recebido.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas ID. 51877164, pelo improvimento do recurso.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor.

5. Quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, quando decorrem dos riscos do negócio.

6. No caso sob análise, a parte a autora/recorrida narra que recebeu, por meio do aplicativo whatsapp, mensagem alertando sobre fraude em sua conta, e em seguida, foi avisada que um terceiro havia realizado um empréstimo em seu nome. Disse que foi orientada a acessar um link para confirmar sua biometria, encaminhar seu documento pessoal e devolver o montante recebido a pessoa diversa da ré. Aponta que após perceber que havia caído em um golpe, registrou o boletim de ocorrência (ID. 51876967).

7. Com efeito, o fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso, sob pena de que terceiros tirem proveito da boa-fé de consumidores vulneráveis. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.

8. Nesse contexto, conforme bem destacado em sentença, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, tanto que, acreditando que estava fazendo o cancelamento, efetuou a transferência do valor recebido. Ademais, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por ser aposentada e pessoa com idade superior a 60 anos (idoso), o que a classifica como hipervulnerável.

9. Por seu turno, o banco não comprovou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado pela autora/recorrida. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprindo todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, nota-se que a autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado e os documentos colacionados revelam que a contratação foi realizada mediante fraude; pois o crédito do empréstimo sequer foi utilizado pela consumidora. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente.

10. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).

11. Quanto ao dano moral, no caso específico dos autos, deve ser considerado que a recorrida foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, especialmente devido ao desconto de R$ 113,00 no seu benefício de aposentadoria de 1 salário-mínimo, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.

14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.